Tribunal: TJSP
Processo: 2161818-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido liminar de sustação de protesto. Deferimento condicionado à apresentação de caução em dinheiro, real ou fidejussória, no valor equivalente ao do título. A exigência de caução é ato discricionário do juiz. Súmula 16 deste Tribunal. Decisão mantida.

Recurso a que se nega provimento.